Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704210-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELKA IVONE LOPES AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELKA IVONE LOPES AGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, entendeu por bem aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no AGI 0717236-83.2022.8.07.0000, para dar prosseguimento à execução e à expedição dos requisitórios. O pedido liminar de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão de ID 43434602, na qual restou expressamente consignado, verbis: Colhe-se da decisão embargada, que a magistrada a quo condicionou o prosseguimento da execução e a consequente expedição dos requisitórios tão somente ao julgamento dos embargos de declaração opostos no agravo de instrumento 0717236-83.2022.8.07.0000, não mencionando a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado, como sustenta a recorrente. Por sua vez, em consulta ao andamento processual do citado processo, verifiquei que os embargos de declaração já se encontram pautados na sessão virtual que se inicia no dia 14/02, com término estabelecido para o dia 24/02 (certidão de Id 42966858 dos autos 0717236-83.2022.8.07.0000). Em recente consulta processual, verifiquei que os mencionados Embargos de Declaração foram efetivamente julgados, em 24 de fevereiro de 2023, constando cópia do acórdão nos respectivos autos (ID 43880736 dos autos 0717236-83.2022.8.07.0000), sem, contudo, qualquer comunicação ao Juízo a quo, pela parte interessada, ora agravante, pelo menos até o momento, como se pode averiguar nos autos do cumprimento de sentença. Desta feita, considerando o contido na decisão impugnada, objeto deste agravo, no sentido de que tão logo fossem julgados os embargos de declaração, independente do trânsito em julgado, a execução teria prosseguimento, observados, inclusive, os índices de correção determinados, faz-se necessária a intimação da agravante para dizer se ainda remanesce interesse jurídico e processual na análise do mérito do recurso, não verificado por este relator. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a agravante para que esclareça, justificadamente, se ainda permanece seu interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator